Tribunal: TJBA
Processo: 8024245-84.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024245-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FLORISVALDO DE JESUS OLIVEIRA Advogado(s): MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS, CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. EXIGÊNCIA DE CFOA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por 1º Sargento da Polícia Militar da Bahia visando sua promoção ao posto de 1º Tenente, sob o fundamento de preenchimento dos requisitos legais e da não realização do CFOA por alegada falta de vagas. O Estado da Bahia impugna o benefício da gratuidade de justiça e suscita preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o impetrante possui direito à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se o Governador do Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (iii) determinar se é possível a promoção do impetrante ao posto de 1º Tenente sem a realização e aprovação no CFOA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando a parte comprova insuficiência de recursos, sendo que o holerite constante nos autos comprova a precariedade financeira do impetrante, nos termos da legislação processual. 4. O Governador do Estado da Bahia é parte ilegítima para compor o polo passivo do mandado de segurança, uma vez que não pratica, ordena nem possui competência para corrigir o ato impugnado, conforme entendimento do STJ e art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009. 5. A promoção ao posto de 1º Tenente exige, além do interstício e aprovação no CAS, a conclusão do Curso de Formação de Oficiais Auxiliares – CFOA, como requisito de pré-qualificação previsto nos arts. 127, 128 e 134 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 6. A alegação do impetrante de ausência de vagas no CFOA não é comprovada nos autos, inexistindo prova de preterição ou conduta omissiva da Administração, o que inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo à promoção. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado acolhida, com sua exclusão da lide. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A comprovação da hipossuficiência por meio de documentação hábil autoriza a concessão da gratuidade de justiça. 2. O Governador do Estado da Bahia é parte ilegítima em mandado de segurança quando não pratica ou ordena o ato impugnado nem possui competência para corrigi-lo. 3. A promoção ao posto de 1º Tenente da Polícia Militar exige, como condição legal, a realização e aprovação no CFOA, conforme previsão da Lei Estadual nº 7.990/2001. 4. A ausência de comprovação de preterição ou omissão da Administração quanto à realização do CFOA afasta o direito líquido e certo à promoção. Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 6º, § 3º; CE/BA, art. 105; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 127, 128 e 134. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 65.495/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024245-84.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante FLORISVALDO DE JESUS OLIVEIRA e como impetrados o GOVERNADOR, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR, ambos vinculados ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Govrenador do Estado da Bahia, excluindo-o da lide, refutar a impugnação a gratuidade de justiça e, no mérito, denegar a segurança. Salvador, .